Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-23.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO (DANOS MATERIAIS E MORAIS) – Financiamento imobiliário – Demora injustificada na expedição de termo de quitação do mútuo – Responsabilidade objetiva, ínsita à atividade exercida – Multa da Lei 9.514/97, artigo 25, § 1o, mantida – Afastamento da penalidade por descumprimento do preceito, já que há prova da posterior emissão do documento de quitação –

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO (DANOS MATERIAIS E MORAIS) – Financiamento imobiliário – Demora injustificada na expedição de termo de quitação do mútuo – Responsabilidade objetiva, ínsita à atividade exercida – Multa da Lei 9.514/97, artigo 25, § 1o, mantida – Afastamento da penalidade por descumprimento do preceito, já que há prova da posterior emissão do documento de quitação – Prejuízo moral presumido e configurado, com valor mantido – Recurso parcialmente fundado.